Tribunal: TJES
Processo: 5001109-52.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-52.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIANO LEAL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001109-52.2025.8.08.0013

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: OTAVIANO LEAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 18639305) interposto pelo Detran. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 18639308), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18639305), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular a infração de trânsito nº RV01562105 e todos os seus atos subsequentes.

Narra a parte autora que sofreu com a instauração do processo de suspensão do seu direito de dirigir, contudo, a infração que originou tal procedimento está eivada de nulidade, já que correu sem a notificação do real condutor (sendo direcionada ao proprietário do veículo).

O Detran interpôs recurso sustentando a regularidade do procedimento instaurado, sustentando a natureza
propter rem
da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: definir se é suficiente a notificação do proprietário para apuração e imposição de penalidade de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não obstante as contrarrazões defensivas apresentadas pela parte autora sustentando a legitimidade do Detran, vislumbro que tal condição não foi questionada pela recorrente em sede recursal. Desse modo, me atenho ao exame de mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Explico que, conforme entendimento firmado no bojo da Súmula 312 do STJ, em todos os processos administrativos de auto de infração devem ser expedidas 2 (duas) notificações: a primeira (notificação de autuação), para informar que houve uma infração de trânsito e abrir um prazo para a Defesa Prévia e a segunda (notificação de penalidade), com um boleto para o pagamento de multa e abrir o prazo para o Recurso de 1ª instância.

É sabido que em casos em que o condutor infrator não for o proprietário do veículo, há necessidade de que as notificações (dupla) sejam expedidas também para o infrator, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório (STJ - PUIL: 00000000000000004617, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 20/05/2025).

No caso dos autos, constata-se que a infração imputada ao autor possui natureza vinculada à conduta do motorista, de modo que a responsabilização do proprietário do veículo somente se justifica na hipótese de ausência de identificação do real condutor. Contudo, verifica-se que o condutor foi devidamente indicado (Id. 18639293, fl. 6). Ainda assim, não há comprovação de que as notificações relativas à autuação tenham sido recebidas pelo recorrido (Id. 18639293, fl. 9), não havendo notícia, também, de posterior expedição de editais de notificação no sentido e no intuito de suprir tal ausência. Assim, não vislumbro razões para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, c/c art. 92 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)